Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746136-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA PITEL AGRAVADO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CECILIA PITEL, devidamente representada pelo curador DAVID PITEL, contra a decisão ID origem 192769067, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência c/c danos morais no 0711624-93.2024.8.07.0001, movida em face de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente, nos seguintes termos: Petição de ID 192634790 A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a intensa movimentação bancária da autora, com vários créditos e débitos, bem como a titularidade de vários imóveis no Distrito Federal, se mostram incompatíveis com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Petição de ID 192740070 A parte ré informa a interposição de agravo em face da decisão de ID 191369227. Vieram os autos conclusos, para eventual juízo de retratação, na forma permitida pelo artigo 1.018, § 1o, do CPC. Examinadas as respeitáveis razões recursais, em cotejo com os elementos expressamente declinados e que motivaram a decisão agravada, verifico que não se justifica, em sede de retratação, a alteração do provimento combatido, que fica mantido, por seus próprios fundamentos. Ante a ausência de informações acerca da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o feito deve ter regular prosseguimento. Sendo assim, aguarde-se o transcurso do prazo estabelecido pelo juízo para recolhimento de custas pela parte autora. Havendo notícia de reforma, ou mesmo pedido de informações, tornem imediatamente conclusos. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Afirma que a agravante é pessoa idosa de 92 (noventa e dois) anos, acometida por diversas doenças e, diante de todo o quadro clínico apresentado, a recorrente foi interditada, passando a ser seu curador o Sr. David Pitel, que administra seus interesses pessoais e patrimoniais. Assevera que, conforme demostrado nos autos principais, a agravante não possui capacidade econômica para arcar com o básico para a sua manutenção, muito menos garantir o necessário para a sua saúde, motivo pelo qual seu curador sempre necessita custear, de seu próprio bolso, diversas despesas. Pontua que, embora ocorra a complementação de valores, de próprio bolso, pelo curador David, o benefício da gratuidade de justiça deve ser analisado única e exclusivamente sobre a capacidade econômica da parte da agravante. Esclarece que a agravante, em decorrência da sua idade avançada e do seu estado clínico de transtorno neurocognitivo maior e demais complicações, acaba sendo totalmente dependente do auxílio de terceiros para práticas comuns diárias, portanto, possui elevados custos que fogem à normalidade, sobretudo, ligados a saúde, conforme demonstrado em tabela. Argumenta que é possível verificar que os maiores gastos da agravante estão diretamente vinculados a sua saúde, os quais buscam garantir o básico para uma vida digna, diante das diversas limitações impostas pelas doenças que a acometem. Destaca que, em contrapartida, a Agravante apenas possui como rendimento o benefício INSS e um pagamento regular do Restaurante. Defende que toda a renda da agravante é utilizada para manter o seu mínimo existencial, sendo inclusive insuficiente, motivo pelo qual o seu curador arca sozinho com o pagamento de diversas despesas. Informa a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em razão da presença dos requisitos autorizadores. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) a antecipação de tutela recursal, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça; e, c) no mérito, o provimento recursal, com a concessão do benefício à agravante. Preparo não recolhido (art. 101, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante. Pois bem, a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1] sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, os extratos bancários da agravante de setembro e outubro de 2023 (IDs 58546752 e 58546753) indicam que os valores auferidos de aposentadoria do INSS, repasse de restaurante e transferências oriundas do filho, ora curador, são substanciais e superiores ao critério de 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, conforme se infere dos extratos bancários e também dos documentos colacionados ao presente recurso (IDs 58546736, 58546738, 58546740), embora o valor recebido pela agravante como possível renda seja variável, a quantia mensal é quase integralmente absorvida por gastos com cuidadoras, secretária do lar, plano de saúde, moradia e farmácia, conforme demonstram as movimentações bancárias juntadas, corroborando as razões recursais. A título de exemplo, as transferências para as cuidadoras no mês de setembro de 2023 totalizam o importe de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de a agravante ter altos gastos para manutenção básica e de saúde não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de grande comprometimento de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de comprometimento da renda com gastos em saúde enfrentado pela agravante. Vale ressaltar que, conforme precedentes desta Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo, ou seja, a condição do curador não se confunde com a da agravante que solicita o benefício. Assim, entendo que a recorrente se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito ao deferimento da gratuidade da justiça. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, presentes os requisitos do art. 300, caput, e do art. 995, parágrafo único, do CPC, os quais, na prática, possuem o mesmo conteúdo, devem ser deferidos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder à agravante a gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Ademais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste agravo no que concerne à gratuidade da justiça, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.